Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-53.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705024-53.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILZA MARIA DA COSTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, CREDSEF COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE GOIAS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS LTDA D E C I S Ã O A apelante ILZA MARIA DA COSTA e o apelado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. requerem a homologação do acordo, firmado com a anuência de seus respectivos patronos, conforme ID 74560288. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos (art. 3o, § 3o, do CPC). Dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “são atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Ante o exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO celebrada entre o ILZA MARIA DA COSTA e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A (ID 74560288) e HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA O BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Intimem-se as partes sobre a homologação do acordo. Na oportunidade, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para esclarecer se pretende prosseguir com o recurso interposto contra os demais réus apelados, cuja sessão de julgamento está designada para o período de 20.08.2025 a 28.08.2025 (ID 74600596). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator